Tribunal: TJMT
Processo: 1023100-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023100-81.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (SUSCITANTE), EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS PANOFF - CPF: 004.924.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MOREIRA TEODORO - CPF: 393.215.336-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (SUSCITADO), CLÁUDIA FRANCO VILELA TEODORO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– CRIAÇÃO DE NOVA COMARCA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FATO IRRELEVANTE
–
CONFLITO PROCEDENTE.

Está sedimentado, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento de que a criação de nova comarca que passa a abranger o município onde reside a parte autora da demanda não modifica a competência territorial fixada em data anterior, na qual foi proposta a ação (art. 87 do Código de Processo Civil/73).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1023100-81.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE MIRASSOL D’OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
contra o
JUÍZO DA 1ª VARA DE MIRASSOL D’OESTE
, relativamente ao Cumprimento de Sentença número 0001858-90.1999.8.11.0011 e conexos.

Nos fundamentos alinhavados às fls. 494/495 dos autos físicos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião suscita o presente conflito de competência e assevera sua incompetência, ao argumento de que não procede o fundamento do Juízo suscitado de que com a criação da Comarca de Porto Espiridião a competência para processamento e julgamento do cumprimento de sentença passaria a ser da Comarca criada, uma vez que a competência do art. 575, II do CPC/73 (
“Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”
) seria de ordem absoluta, de modo que não poderia sofrer alterações, destacando que a criação da Comarca é ulterior (instalada em 22/02/2007) à prolação da sentença que é objeto do pedido de cumprimento (proferida em 06/12/2006).

Por meio de despacho proferido por esta Relatora, foi designado o Juízo suscitado para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente e às demandas a ele acessórias/conexas, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 187487161).

Notificado para prestar informações, o Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste não prestou informações, conforme certidão de Id. 195816184.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, deixa de opinar por não vislumbrar interesse público (Id. 196041173)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo que tem por fim resolver a controvérsia acerca da competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº. 0001858-90.1999.8.11.0011 e ações conexas, envolvendo Luiz Carlos Panoff (e sua esposa Ruth Teixeira Panoff) e Flávio Moreira Teodoro (e sua esposa Cláudia Franco Vilela Teodoro).

Infere-se que o Juízo suscitado, entendendo pela aplicação da regra de competência da situação da coisa (art. 95 do CPC/73), declinou da competência ao Juízo Suscitante, amparado pelo fato de que, com a criação da nova Comarca de Porto Espiridião, por meio da Lei Complementar nº. 166, de 13 de abril de 2004, a competência para o julgado do feito e conexos deveria ser do mesmo.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

De início, considerando que as principais decisões foram todas elas proferidas na vigência do código ab-rogado (CPC/73), há que se aplicar em tais casos o princípio do
tempus regit actum
e a teoria do isolamento dos atos processuais, esta última instituída no art. 14 do CPC de 2015 ((REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Feito este registro, dispõe o art. 87 do Código de Processo Civil/73 (atual art. 43 do CPC/15) que
“
determina-se a competência no momento em que a ação é proposta
. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando
suprimirem o órgão judiciário
ou
alterarem a competência em razão da
matéria
ou da
hierarquia
”
.

Destarte, a criação, modificação ou instalação de nova Comarca que passa a abranger o domicílio do autor e/ou réu não possui o condão de alterar a competência territorial já fixada, porquanto se tratam de modificações de fato ou direito ocorridas
posteriormente ao ajuizamento da ação
, que no caso concreto, se deu no longínquo
ano de 1999
(Id. 183943179 – pág. 19).

Ademais, são taxativas as exceções ao princípio da
perpetuatio jurisdictiones
, conforme previsão do art. 87 do CPC acima transcrito, ou seja, somente quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia, que não é o caso dos autos.

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a norma disposta nos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil de 1973 possui natureza absoluta em razão de seu caráter funcional, de modo que não se admite ulterior alteração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E JUSTIÇA TRABALHISTA. POSTERIOR MUDANÇA DO REGIME DO RECLAMANTE DE CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REGRA GERAL: COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O MAGISTRADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 575, II DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO. 1.
O Juízo da Ação originariamente proposta, em regra, é o competente para Execução, conforme disposto no art. 575, inciso II do CPC, ressalvadas as hipóteses em que não houver a prolação da decisão e ocorrer a modificação de competência absoluta - em razão da matéria, em razão da pessoa ou em decorrência do critério funcional -, as quais não permitem a postergação da competência em razão da perpetuatio jurisdictionis.
2.
Com o trânsito em julgado da sentença na Justiça Laboral, ocorre a coisa julgada material, base estruturante da sistemática processual civil geradora de efetividade às decisões judicias, porquanto intangíveis em seu conteúdo, devendo prevalecer sobre a modificação de competência absoluta, após a fase de conhecimento, em observância aos princípios norteadores da coisa julgada, segurança jurídica, economia e celeridade processual.

3. Ademais, a mudança de Regime na ocasião, não pode e não deve prejudicar o direito da parte que aguarda com aflição extrema a restituição dos valores que lhes foram descontados indevidamente. 4. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte desprovido.”
(AgRg no CC n. 126.395/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 9/3/2015.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA ? ART. 109, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. ARTS. 475-P, II E 575, II DO CPC.
AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. I -
Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição.

II -
Consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Precedentes.
III ? Sendo a ação ordinária - relativa à benefício previdenciário de natureza rural - processada e julgada por Juízo Estadual, em decorrência da competência delegada prevista no art. 109, § 3º da Constituição Federal, bem como a apelação - na ação de conhecimento ? julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, exsurge certo que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar a apelação interposta pelo INSS em sede de embargos à execução. IV ? Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ora suscitante, para o processamento e julgamento da apelação interposta em sede de embargos à execução.”
(CC n. 112.219/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe de 12/11/2010.)

Ademais, conforme bem alinhavado pelo Juízo suscitante, aparentemente a sentença objeto de cumprimento é
anterior
à criação da Comarca de Porto Espiridião, o que,
a priori
, mantém a competência do Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste para processamento e julgamento da pretensão de cumprimento de sentença por este Órgão proferida.

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência dos Tribunais pátrios em casos correlatos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE NOVA COMARCA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR JURIDICAMENTE IRRELEVANTE.
A criação de nova Comarca, quando não implicar supressão do órgão judiciário e nem alterar a competência em razão da matéria ou da hierarquia, constitui modificação posterior juridicamente irrelevante, incapaz de alterar a competência validamente fixada com a propositura da demanda
.”
(TRF-4 - CC: 49111820144040000 PR 0004911-18.2014.404.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 12/02/2015, PRIMEIRA SEÇÃO)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. CRIAÇÃO DE NOVA COMARCA. PERPETUATIO JURISDICTIONES. INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Segundo a regra do art. 87 do Código de Processo Civil, a perpetuatio jurisdictionis determina-se no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevante a criação de nova Comarca.
2. A incompetência territorial, enquanto relativa, não pode ser declarada de ofício, conforme art. 112, do Código de Processo Civil.CONFLITO PROCEDENTE.”
(TJ-PR - PP: 10685277 PR 1068527-7 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 06/11/2013, 11ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1231 null)

Igualmente, a do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVA VARA POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1. A criação de novas varas, em virtude de modificação da Lei de Organização Judicial local, não implica incompetência superveniente do juízo em que se iniciou a ação penal. 2. O art. 87 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, leva à perpetuação do foro, em respeito ao princípio do juiz natural.
3. Ordem denegada.”
(STF - RHC 83181/RJ - RIO DE JANEIRO, RECURSO EM HABEAS CORPUS, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 06/08/2003, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação DJ 22-10-2004 PP-00005, EMENT VOL-02169-02 PP-00336, LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 406-415)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
, para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº. 0001858-90.1999.8.11.0011 e ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024